Tribunal: TJPA
Processo: 0142560-09.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142560-09.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: CORITA TRINDADE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INEXECUÇÃO DE OBRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais à beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão da inexecução das obras do empreendimento habitacional.

II. Questões em discussão

2.

Legitimidade passiva da instituição financeira no polo passivo da ação indenizatória.

3.

Responsabilidade solidária do agente financeiro e da construtora pela inexecução das obras.

4.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida no programa habitacional.

5.

Configuração do dano moral em razão da privação do direito de moradia e da frustração das expectativas da beneficiária.

6.

Possibilidade de julgamento monocrático da apelação em razão da existência de jurisprudência dominante sobre o tema.

III. Razões de decidir

7.

A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois a Portaria nº 547/2011 lhe atribui a obrigação de acompanhar a execução das obras e garantir a regularidade do empreendimento.

8.

A responsabilidade solidária do agente financeiro decorre da falha na fiscalização da execução das obras e da relação de consumo estabelecida com os beneficiários do programa habitacional.

9.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, impondo a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, salvo prova de excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

A inexecução das obras resultou na privação do direito de moradia da beneficiária, que foi orientada a demolir sua antiga residência sem que a nova unidade fosse construída, configurando dano moral indenizável.

11.

O julgamento monocrático da apelação foi realizado com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível para garantir celeridade e uniformidade às decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida possui responsabilidade solidária com a construtora pela inexecução das obras, respondendo pelos danos morais suportados pela beneficiária em razão da privação do direito de moradia."

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 355, I; 932, IV.

·

Portaria nº 547/2011.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087.

·

TRF-4, AC 5014171-16.2015.4.04.7205.

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.037.483/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0142560-09.2015.8.14.0087

AGRAVANTE: BANCO ECONOMISA

AGRAVADA: CORITA TRINDADE LEAO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ECONOMISA
contra a decisão de minha lavrada que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que CORITA TRINDADE LEÃO ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.

Aduz a requerente, em resumo, que foi contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, porém as obras não foram sequer iniciadas.

Afirma que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, indicada pelo BANCO ECONOMISA, chegou a receber, através de autorização dos beneficiários, os cheques moradia fornecidos pelo Estado do Pará através do Programa Cheque Moradia para complementação do recurso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada beneficiado, porém não realizou procedimento algum, razão pela qual foi posteriormente solicitado pela comissão de acompanhamento de obras o cancelamento e a sustação dos referidos cheques.

Aduz que, em razão deste fato, seu sonho e esperança de uma vida melhor tornou-se um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando enormes prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Colacionou os documentos de fls. 14-36, dentre os quais o Oficio nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (fls. 20-21), a Ata da Assembleia da Comissão de Acompanhamento de obras (fls. 22), a Ata de Reunião realizada com os beneficiários (fls. 23-25), o Relatório da Situação do Programa com fotos ilustrativas (fls. 26-30) e o Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel residencial (fls. 31-36)

A medida liminar foi indeferida às fls. 38, determinando-se a citação dos requeridos.

Os requeridos foram devidamente citados (fls. 46-47).

O BANCO ECONOMISA apresentou contestação às fls. 48-98.

O requerido QUARESMA não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 99.

Foi decretada a revelia do requerido QUARESMA com fulcro no Art. 344 do NCPC (a qual não produz, contudo, o efeito mencionado no Art. 344, uma vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a ação (Art. 345, I, do NCPC)); Na mesma oportunidade, foi intimada a parte autora para réplica quanto à contestação do BANCO ECONOMISA; Outrossim, foi determinada a intimação das partes quanto ao julgamento antecipado do mérito (fls. 101).

A réplica foi apresentada às fls. 104-109.

Às fls. 110 e 115-116 o BANCO ECONOMISA peticionou especificando as provas que pretendia produzir.

Às fls. 119, determinou-se a intimação da União para manifestar eventual interesse no feito.

Às fls. 121-124, o BANCO ECONOMISA peticionou informando a existência de ofício do Ministério das Cidades solicitando a devolução integral dos recursos e requerendo a expedição de ofício pelo Juízo ao referido Ministério dando conhecimento do impedimento judicial.

Intimada (fls. 125/126), a União manifestou-se às fls. 127-129, informando não ter interesse em compor a lide.

As preliminares arguidas na contestação do BANCO ECONOMISA foram rejeitadas às fls. 131-133.

Foi encaminhado o Ofício ao Ministério das Cidades para ciência da existência dos processos, como requerido às fls. 121-122, sobrevindo o ofício de fls. 140 em resposta.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

As PRELIMINARES de INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, de ILEGITIMIDADE PASSIVA e de CARÊNCIA DE AÇÃO por ILEGITIMIDADE PASSIVA já foram rejeitadas às fls. 131-133; quanto ao pleito de CONEXÃO, também já foi INDEFERIDO às fls. 132, sendo as partes devidamente intimadas (fls. 134-135), portanto preclusas tais questões.

Destaco que os réus indicados na ação (BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP) não requereram o chamamento ao processo do Município de Limoeiro do Ajuru na forma do Art. 130, III, do NCPC, tendo sido pleiteado na contestação do BANCO ECONOMISA somente a sua substituição processual, por considerar-se parte ilegítima, na forma do Art. 339 do CPC, o que não foi aceito pela parte autora, sendo também rejeitada a referida preliminar de ilegitimidade pelo Juízo, conforme consta às fls. 132.

Por tal razão, o Município de Limoeiro do Ajuru não veio a figurar no feito em litisconsórcio passivo.

INDEFIRO os pedidos de prova testemunhal, documental mediante apresentação de documentos novos e pericial. Compete ao Juiz, destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à formação de seu convencimento, o que possibilita o deferimento ou indeferimento das diligências que a seu juízo são impertinentes. Se a prova documental existente nos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, eventual prova testemunhal não teria o condão de suprimi-la. Ademais, quanto à juntada de novos documentos, a parte, se de fato quisesse, já poderia ter feito, mediante petição nos autos. No ponto, destaco que, tendo decorrido já dois anos desde o petitório de fls. 115-116, verifico que nenhum documento novo relativamente à matéria probatória foi protocolado. E, por fim, quanto à prova pericial requerida a parte não especificou quais os pontos de fato a demonstrar, indispensável a explicitar efetivamente para que fim se destinaria eventual perícia, na forma do despacho de fls. 113, limitando-se a arguir genericamente o exercício do direito constitucional do contraditório e ampla defesa, o que demonstra a dispensabilidade também desta prova.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Proceder-se-á ao julgamento antecipado de mérito por entender que não há mais provas a produzir, tendo a prova documental como suficiente para o deslinde da causa, não necessitando de maiores dilações.

Dispõe o Art. 355, I, do CPC que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

DO MÉRITO

Passando-se para a análise meritória, vê-se pelos documentos colacionados aos autos que há provas de que a Requerente CORITA TRINDADE LEÃO foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, pois consta seu nome no Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel residencial

(fls. 35-36), o que é corroborado pela Ata da Assembleia de Constituição da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, acostada pelo próprio BANCO ECONOMISA às fls. 85v-87 e pelo anexo do Ofício expedido pelo Ministério das Cidades (fls. 123-124), onde consta seu nome como uma das beneficiárias.

Há provas também de que as obras não foram executadas pela empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, conforme se depreende dos documentos de fls. 19-30, dentre os quais o Oficio nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (fls. 20-21), que corrobora a situação de inexecução total das obras pela empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP e a ciência do BANCO ECONOMISA.

Também foram acostadas as fotografias de fls. 27-30.

Outrossim, o próprio banco ECONOMISA juntou às fls. 87v e 88, 91-93, documentos atestando a não realização das obras pela empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.

Saliento que a QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, sequer contestou o pleito.

Por sua vez, o BANCO ECONOMISA limitou-se a arguir as preliminares rejeitadas pelo Juízo às fls. 131-133 e, no mérito, aduziu que jamais praticou qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, não sendo causadora de danos de qualquer natureza, tendo, ao contrário, sempre se conduzido, na condição de repassadora de recursos, mera interveniente, de forma ética, idônea, transparente, com total e irrestrita obediência à Lei, às normas do programa e aos contratos firmados, jamais tendo deixado de cumprir qualquer das obrigações de sua responsabilidade, razão pela qual não haveria que se falar em imposição de indenização em face desta ré.

Reitero que é aplicável ao caso sob apreciação o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SFH. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JUROS DE OBRA. COBRANÇAS VIA CHEQUE ESPECIAL. IMÓVEL FINANCIADO DENTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CDC. APLICABILIDADE. As normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis a contratos do Sistema Financeiro da Habitação, necessário, no entanto, que seja verificada a prática abusiva ou infração contratual por parte do agente financeiro, que no caso atuou também como fiscalizador e gerenciador da obra. A suspensão do pagamento das referidas prestações oneraria o contrato, na medida em que o saldo devedor contratual iria se acrescer pelos juros não pagos, o que se faria refletir inclusive na prestação amortizatória a ser paga pelo autor, ou seja, potencialmente a simples suspensão do pagamento poderia causar maiores prejuízos aos autores no futuro do que os já suportados. Sob a alcunha de "encargos de obra" ou "juros de obra" são adimplidas também as contribuições ao FGHAB, espécie de poupança que viabiliza a continuidade dos mutuários no Programa Minha Casa, Minha Vida em caso de desemprego ou de invalidez permanente, ou mesmo, na hipótese de ocorrerem danos físicos no imóvel, expressamente prevista na cláusula sétima do contrato, resultando em encargos que trabalham em benefício do autor. Quanto aos valores debitados em conta corrente, observa-se que são relativos a período anterior à data prevista para a entrega do imóvel (evento 1, EXTR18), ou seja, em princípio são valores devidos pela parte autora, não havendo verossimilhança para que, depositados valores menores do que o débito total da conta, possam ser afastados os efeitos de tal pendência. Agravo improvido. Agravo improvido. (TRF-4 - AG: 50311061820154040000 5031106-18.2015.404.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/02/2016) (grifo nosso)

Neste tocante, o art. 14, §3º, do CDC, dispõe que a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente será elidida se provar algumas das excludentes previstas nos seus incisos: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso sob apreciação, contudo, não se vislumbra a comprovação de nenhuma das excludentes acima mencionadas por parte dos requeridos.

Assim, as alegações da parte demandante se apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se desincumbido os demandados do ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do autor, conforme colima o art. 373, II, do NCPC.

DO DANO MORAL

Sustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou em face de ter seu sonho e esperança de uma vida melhor se tornado um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando enormes prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Reconheceu-se acima que a parte requerente foi beneficiada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como que a referida unidade habitacional não lhe foi entregue.

Conforme Ata de Reunião acostada às fls. 88, a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, solicitou que os beneficiários derrubassem suas casas para iniciar imediatamente a substituição das mesmas, sendo que as casas foram derrubadas e os beneficiários mudaram-se para a casa de parentes, porém nenhuma casa foi iniciada.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Tenho que restou evidenciado nos presentes autos que a omissão dos requeridos, que não cumpriram suas obrigações no que se refere à execução as obras do Programa Minha Casa Minha Vida nesta comarca, ocasionou dano moral à parte autora, uma vez que sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativas de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente.

(...)

Com efeito, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica dos réus, observando-se, ainda, a proporcionalidade, razão pela qual fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Conforme se verifica da manifestação da União acostada às fls. 127-129: “O BANCO ECONOMISA, como instituição financeira, habilitou-se em oferta pública, a ser agente financeiro com as atribuições indicadas na Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011. Uma de suas obrigações, constantes da referida portaria, é acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais”.

Transcrevo:

PORTARIA Nº 547, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

(Publicada no D.O.U. de 29 de novembro de 2011)

Dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU.

5.2 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AGENTES FINANCEIROS habilitados por meio de ofertas públicas de recursos:

a) analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas selecionadas pelo Ministério das Cidades;

b) após a confirmação da viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas de projetos selecionadas, firmar Termo de Acordo e Compromisso com os proponentes e encaminhar à SNH – Secretaria Nacional de Habitação cópia do extrato assinado pelas partes conforme modelo do Anexo III;

c) responsabilizar-se pela análise e aprovação dos projetos de trabalho social elaborados pelos proponentes;

d) firmar, juntamente com os proponentes, contrato com os beneficiários finais do Programa;

e) promover a inclusão do benefício habitacional no registro do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT em até 60 (sessenta) dias após o prazo limite para a assinatura dos contratos;

f) acompanhar a execução das obras e serviços necessários a produção das unidades habitacionais; e

g) fornecer à SNH, a qualquer tempo, relatórios, informações e documentações necessárias à operacionalização, acompanhamento e avaliação do Programa.

Outrossim, verifica-se do documento de fls. 91 (Contrato Particular de Sub-rogação de Direitos e Obrigações) firmado entre a JACOB & BAUER LTDA (Sub-rogante) e a QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP (Sub-rogada), a intervenção e anuência do BANCO ECONOMISA.

(...)

Portanto, as alegações do BANCO ECONOMISA de que era mero interveniente, na condição de instituição repassadora de recursos, visando elidir sua responsabilidade, não merecem prosperar, ficando claro que tinha também por obrigação acompanhar a execução das obras. Assim, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre o BANCO ECONOMISA e a QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, inclusive para efeito de possível recurso.

Condeno a parte requerida em custas e honorários que fixo em 10%(dez) por cento do valor da condenação (Art. 86, Parágrafo único, do NCPC).

Comunique-se o teor deste decisium ao Ministério das Cidades para fins de ciência.

P.R.I.C.

Limoeiro do Ajuru (PA), 11 de dezembro de 2019.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru

Irresignada, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA interpôs Recurso de APELAÇÃO reiterando, em apertada síntese, os argumentos aduzidos na inicial, sustentando a nulidade da sentença em razão de haver interesse jurídico da União no feito, motivo pelo qual os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal, repetindo as teses de inaplicabilidade do CDC e a inexistência de danos morais (Num. 1529250 - Pág. 1/Num. 1529251 - Pág. 3).

Apesar de intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID. Num. 13551374 - Pág. 1.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (Num. 7462344 - Pág. 1) e julgou monocraticamente o apelo (Num. 10389494 - Pág. 1/5) acolhendo a tese de nulidade da sentença, tendo em vista que a competência absoluta para decidir sobre a existência de interesse da União é da Justiça Federal, consoante disposição da Súmula nº 150 do STJ, determinando a remessa para aquele Juízo.

Recebidos os autos, o Juízo Federal entendeu não haver interesse da União, considerando que o Ente Federal não figura em nenhum dos polos da relação processual, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88, bem como a própria União já havia se manifestado pelo seu desinteresse na lide, motivo pelo qual determinou a devolução dos autos ao TJPA (Num. 15342893 - Pág. 7/8).

Devolvidos os autos à Justiça Estadual, determinei a remessa ao Parquet de 2º grau, na qualidade de custos iuris (Num. 17191748 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento, por ausência de dialeticidade.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INEXECUÇÃO DE OBRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida contra a construtora e o agente financeiro, em razão da inexecução das obras do imóvel financiado. Sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se o agente financeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual; (ii) Verificar a configuração de dano moral em decorrência da inexecução das obras; (iii) Analisar a responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora.

III. Razões de decidir

3. O agente financeiro possui legitimidade passiva em virtude de suas atribuições estabelecidas na Portaria nº 547/2011, que incluem o acompanhamento das obras do programa habitacional.
4. A inexecução das obras resultou na privação do direito de moradia e na frustração das legítimas expectativas da parte autora, caracterizando dano moral.

5. Configurada a responsabilidade solidária do agente financeiro e da construtora, com base no Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação de serviço e da ausência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida possui responsabilidade solidária com a construtora pela inexecução de obras, sendo devida indenização por danos morais à beneficiária prejudicada."

Dispositivos relevantes citados:

· Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

· Código de Processo Civil, arts. 373, II; 355, I.

· Portaria nº 547/2011.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087.

· TRF-4, AC 5014171-16.2015.4.04.7205.

O BANCO ECONOMISA interpôs
agravo interno
, argumentando que:

A decisão monocrática não poderia ter sido proferida
, pois não há jurisprudência dominante que autorize esse julgamento individual, sendo necessária a análise pelo colegiado.

A relação jurídica estabelecida no Programa Minha Casa Minha Vida – Oferta Pública não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor
, pois trata-se de
atividade de fomento governamental
, e não de relação de consumo.

A ECONOMISA não tem responsabilidade pela execução do empreendimento
, pois sua função se limitava ao
repasse dos recursos federais
, enquanto
a responsabilidade pelo planejamento, execução e fiscalização das obras era do Município de Limoeiro do Ajuru
.

O contrato assinado pelo Município estabelecia expressamente sua responsabilidade pela execução das obras
, isentando a ECONOMISA de qualquer obrigação pela qualidade ou entrega das unidades habitacionais.

A jurisprudência do STJ confirma que instituições financeiras que atuam apenas como agentes repassadores de recursos não possuem responsabilidade por vícios construtivos ou atrasos na entrega das obras
.

Ao final, requer:

A reforma da decisão monocrática
, para que o recurso de apelação seja analisado pelo colegiado;

O provimento do agravo interno
, afastando sua condenação por falta de responsabilidade;

A inversão do ônus sucumbenciais
, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões:

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão da inexecução das obras do empreendimento habitacional.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, pois não há jurisprudência dominante que autorize o julgamento individual; (ii) a relação jurídica estabelecida no Programa Minha Casa Minha Vida – Oferta Pública não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) sua função se limitava ao repasse dos recursos federais, não sendo responsável pela execução do empreendimento; (iv) a responsabilidade pela execução e fiscalização das obras era do Município de Limoeiro do Ajuru; (v) a jurisprudência do STJ afastaria a responsabilidade das instituições financeiras que atuam apenas como repassadoras de recursos.

Da ilegitimidade passiva

No presente caso, ao consultar a Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011, verifica-se que a recorrente detinha a obrigação de acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais, sendo tal elemento suficiente para configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, notadamente considerando sua posição de instituição financeira habilitada em oferta pública como agente financeiro.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

DO CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO

Também não prospera a preliminar, devido a relação se tratar de consumo, sendo vedado o chamamento a lide, nos termos do art. 88, do CPC, vejamos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte coletivo. Queda de passageira ao desembarcar de ônibus. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de denunciação da lide à empresa que integra o consórcio operador da linha ou chamamento ao processo da companhia seguradora. Inadmissibilidade. Vedação legal do artigo 88 do CDC que visa conferir celeridade às demandas envolvendo relações de consumo, seja por defeito do produto, seja por problemas de prestação de serviços. Denunciação da lide rejeitada. Recurso não provido. "Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC)".

(TJ-SP - AI: 20679295520198260000 SP 2067929-55.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 13/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fato do produto. Relação de consumo. Denunciação da lide. Impossibilidade. Vedação expressa no art. 88 do CDC. Acolhimento de chamamento ao processo. Art. 101, inc. II, do CDC. Fungibilidade das intervenções de terceiros. Recurso parcialmente provido. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da seguradora, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de se acolher o pedido subsidiário do recorrente, a fim de receber o pedido de denunciação da lide como chamamento ao processo, deferindo esta medida, tendo em vista a expressa previsão desta no Código de Defesa do Consumidor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000581-33.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 27.06.2019)

(TJ-PR - AI: 00005813320198160000 PR 0000581-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Assim, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Passando-se à análise meritória, vê-se pelos documentos colacionados aos autos que há provas de que a parte autora foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, constando seu nome na Ata de Reunião com Representantes da Comissão Municipal do Projeto Minha Casa Minha Vida.

Outrossim, em corroboração, verifica-se que, além da ata, consta dos autos Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União juntado pelo próprio BANCO ECONOMISA.

Os sobreditos documentos também foram acostados aos autos pela empresa Construção de Imóvel Residencial, autorizam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC e afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Nesse contexto, imperioso se faz observar que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP deixou de apresentar contestação (Num. 5420092 - Pág. 26), tendo sido decretada a sua revelia (id nº Num. 5420093 - Pág. 1).

Por sua vez, o BANCO ECONOMISA limitou-se a arguir as preliminares rejeitadas pelo Juízo e, no mérito, aduziu que jamais praticou qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, não sendo causadora de danos de qualquer natureza, tendo, ao contrário, sempre se posicionado na condição de repassadora de recursos, mera interveniente, de forma ética, idônea, transparente, com total e irrestrita obediência à Lei, às normas do programa e aos contratos firmados.

No presente caso, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso, uma vez que há inequívoca relação de consumo entre os beneficiários do programa habitacional e os entes envolvidos na construção e financiamento das unidades habitacionais, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma
. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

Com efeito, à luz do art. 14, § 3º, do CDC, tem-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, que somente poderá ser elidida se restar comprovada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa feita, no caso sob apreciação, não se vislumbra a comprovação de nenhuma das excludentes legalmente previstas, conforme transcrito.

Assim, as alegações da parte demandante se apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se desincumbido os demandados do ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do autor, conforme colima o art. 373, II, do NCPC.

Do dano moral

Sustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou em face de ter seu sonho e esperança de uma vida melhor se tornado um pesadelo, pois, com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Informa que, em razão dos fatos, como foi solicitado que derrubasse sua casa, pois as obras já iniciariam e, se o terreno não estivesse vazio, as obras não seriam iniciadas, desmanchou totalmente sua casa, ficando sem moradia.

Reconheceu-se acima que a parte requerente foi beneficiada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como que a referida unidade habitacional não lhe foi entregue.

Conforme Ata de Reunião acostada às Id., a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP solicitou que os beneficiários derrubassem suas casas para iniciar imediatamente a substituição das mesmas, sendo que as casas foram derrubadas e os beneficiários mudaram-se para a casa de parentes, porém nenhuma casa foi construída em substituição.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Tenho que restou evidenciado nos presentes autos que a omissão dos requeridos, que não cumpriram suas obrigações no que se refere à execução das obras do Programa Minha Casa Minha Vida na comarca de Limoeiro do Ajurú, ocasionou dano moral à parte autora, uma vez que sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativas de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Com efeito, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica dos réus, observando-se, ainda, a proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932 , III e IV , do NCPC ) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal”
(AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, havendo diversos julgamentos nesta Corte sobre o tema a saber: APELAÇÃO CÍVEL N. 0141548-57.2015.8.14.0087 (Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT), APELAÇÃO CÍVEL Nº 0142547-10.2015.8.14.0087 (Desembargadora ALEX PINHEIRO CENTENO), APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000025-23.2016.8.14.0087 (Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR), APELAÇÃO CÍVEL N. 0000006-17.2016.8.14.0087 (Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES) APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0142566-16.2015.8.14.0087 (Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO) e APELAÇÃO CÍVEL n. 0142559-24.2015.8.14.0087 (Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES),
rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC
.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025